Tribunal: TJDFT
Processo: 0008237-08.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS VINCULADAS A PRÁTICAS ILEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).
2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o ato ilícito, o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar.
3. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada.
4. O exercício regular do direito à informação e manifestação do pensamento dentro dos limites normativos não é ato ilícito, motivo pelo qual não ficou caracterizada a responsabilidade civil dos requeridos por quaisquer prejuízos aos atributos da personalidade, tal como assim alegado pelo autor/apelante.
5. A ponderação entre os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem e os direitos à informação, à livre manifestação do pensamento e ao livre exercício da atividade comunicativa é feita à luz do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, buscando o equilíbrio entre o meio empregado e o fim almejado.
6. Os fatos descritos na inicial não podem, por si só, serem considerados fato gerador de dano moral, na medida em que não tem aptidão para ofender os atributos da personalidade do recorrente, ainda que desafiem o seu desagrado.
7. Recurso conhecido e desprovido.